Tribunal: STF
Processo: HC 68291
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-12
Data de publicação: 1991-03-12

Ementa:
Júri.  Nulidade  absoluta  decorrente  da  omissão   de
quesito obrigatorio , referente a desclassificação do delito, alegada
pela defesa , em coerencia com o declarado no interrogatorio.Art. 484
  III , do Cod. Proc. Penal e Súmula 156 do supremo Tribunal.
              Habeas corpus concedido , para anulação do  julgamento,
devendo ser o paciente submetido a novo Júri.